Tribunal: STF
Processo: ARE 1317057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS — ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) — SENTENÇA CONDENATÓRIA — RECURSOS DAS DEFESAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE ROUBO — IMPOSSIBILIDADE — RÉUS QUE ATUAM COMO MOTORISTAS DE FUGA DO ADOLESCENTE QUE PRATICA A SUBTRAÇÃO — AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE FORMA SATISFATÓRIA.
    Resta considerado como corréu quando comprovado que o acusado deu apoio material à empreitada criminosa, garantindo a fuga do adolescente responsável pela subtração.
    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES — ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE — IRRELEVÂNCIA — CRIME DE NATUREZA FORMAL.
    Basta-se tão somente a participação do menor de idade no cometimento do delito para a consumação do tipo descrito no art. 244-B do ECA, sem a necessidade de fazer qualquer prova da efetiva corrupção.
    PENA-BASE — EXASPERAÇÃO DE CADA FRAÇÃO BASEADA NA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS PARA O TIPO — CRITÉRIO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADO — NECESSIDADE DE ADOÇÃO DO CRITÉRIO COMUMENTE EMPREGADO POR ESTA CORTE.
    I — Via de regra, a fração de aumento de cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis não deve incidir sobre a diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para o tipo penal, mas sim sobre a pena mínima cominada para o delito.
    II — A assertiva de que a utilização do critério comumente adotado por esta Corte — incidência de frações sobre o mínimo da pena — não permitiria que a pena-base jamais atingisse o máximo não se mostra como argumento suficiente para emprego de fórmula diversa, até porque não há obrigação de que, em fase tão inicial da dosimetria, a reprimenda já chegue ao limite previsto em lei. Ademais, tal raciocínio desconsidera os precedentes desta Corte, no sentido de que é plenamente possível a utilização de fração acima de 1/6, desde que devidamente fundamentado.
    III — A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável (STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, rel. Min. Jorge Mussi, j. 27.02.2018), salvo situação excepcional, devidamente fundamentada.
    DOSIMETRIA — INSURGÊNCIA DE ÁLVARO — CULPABILIDADE — ACUSADO QUE PRATICA CRIME EM SUA COMUNIDADE LOCAL — CRITÉRIO QUE PODE SER UTILIZADO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE — INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
    Causa maior repulsa, e assim exige maior reprovabilidade, a conduta daquele que pratica crime contra pessoas de seu convívio social, especialmente em casos de comunidades pequenas e pacatas, não acostumadas com esse tipo de prática.
    APELO DE ÁLVARO — RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA — TESE RECHAÇADA — APELANTE QUE FIGUROU COMO COAUTOR DO DELITO E NÃO COMO MERO PARTÍCIPE — OFENSOR QUE GARANTIU A FUGA DO ADOLESCENTE.
    A conduta do agente, dando cobertura durante o roubo, em autêntica divisão de tarefas, concretiza coautoria no crime, e não simples participação de menor importância, forte, para tanto, na teoria do domínio do fato (TJSC, ACr n. 0001102-60.2016.8.24.0064, rel. Des. Sérgio Rizelo, 2a CCr, j. 22-05-2018; ACr n. 0000857- 98.2016.8.24.0080, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, 3' CCr, j. 06-02-2018; ACr n. 0003469-68.2016.8.24.0125, rel. Des. Rodrigo Collaço, 4a CCr, j. 16-11-2017; ACr n. 2010.008406-9, rel. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. 21.09.2010.
    SENTENÇA MODIFICADA — RECURSO DE ÁLVARO DESPROVIDO E APELO DE YGOR ACOLHIDO EM PARTE."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    1.1. Do crime de roubo. 
     In casu, tem-se que a autoria e materialidade restaram demonstradas através do boletim de ocorrência de fls. 02-04, auto de exibição e apreensão de fl. 06, termo de exibição e apreensão de fl. 07, termos de reconhecimento e entrega de fls. 10-11, termo de apreensão de fl. 19, declaração de fl. 43, mídias de fl. 79, termo de reconhecimento fotográfico de fl. 84, relatório de investigação de fls. 87-89, laudo pericial de fls. 141-143, além dos relatos colhidos em ambas as etapas do feito.
    (...)
    Por fim, acrescenta-se que o fato de não praticarem o verbo indicado no tipo não é suficiente para absolvição, pois, conforme regra expressa no art. 29, caput, do CP, quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
    (...)
    1.2. Da corrupção de menores. 
     Em relação ao crime de corrupção de menores os acusados também buscam a absolvição, sob os argumentos de que não foi demonstrada a efetiva corrupção (alegação de Ygor) e que não induziu o adolescente a cometer o delito (apelo de Álvaro).
    Não obstante o afirmado, não carece de razão os argumentos da absolvição, uma vez que, como é cediço, a finalidade da norma incriminadora em comento é impedir o estímulo tanto do ingresso como da manutenção do menor no mundo criminoso, não havendo que se falar em crime material e necessidade de resultado naturalístico pela existência de lesão ao bem jurídico tutelado, caracterizado pelo efetivo desvio moral dos menores (nesse sentido: do TJSC, ACr. n. 0006128-40.2017.8.24.0020, rel. Des. Alexandre d'Ivanenko, j. 14-06-2018). Aliás, o delito de corrupção de menores é de natureza formal e, por conseguinte, para sua configuração legal, basta a participação do infante no delito executado, nos termos do enunciado de Súmula n. 500 do STJ, cujo teor adverte que 'a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal', o que, por certo, transborda e conduz à improcedência no ponto. 
    É dizer, para fins de condenação na figura penal prevista no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta apenas a confirmação de que o crime foi praticado em coautoria ou participação entre o imputável e criança/adolescente (TJSC, ACr n° 0001992-28.2016.8.24.0022, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. em 17.05.2018), o que é inconteste no caso em tela, de modo que não há se falar em absolvição.
    (...)
    Passando ao campo da dosimetria, o réu Álvaro requer o afastamento da valoração negativa de sua culpabilidade, reputando como ilegal a fundamentação utilizada.
    Voltando a atenção para o caso em tela percebe-se que o juízo de origem consignou que a culpabilidade era desfavorável, já que, conforme afirmado pelo próprio denunciado, 'toda sua família era cliente do estabelecimento vítima do crime, sendo que eram todos conhecidos da mesma região' (fl. 472).
    Acerca da mencionada circunstância judicial, é sabido que diz respeito a uma maior ou menor reprovabilidade do delito, frente às peculiaridades do caso concreto.
    E, no caso em tela, não há como se asseverar que a fundamentação utilizada não é legal, uma vez que, tal como exposto, causa maior repulsa (e assim exige maior reprovabilidade) a conduta daquele que pratica crime contra pessoas de seu convívio social, especialmente em casos de comunidades pequenas e pacatas, não acostumadas com esse tipo de prática.
    Ademais, não se pode tolher do juízo de origem — mais perto da realidade dos autos — a discricionariedade na análise da pena, especialmente quando, tal como no caso em tela, a exasperação foi devidamente justificada, sendo que a adoção de comportamento diverso acarretaria na transformação da sentença e da dosimetria em um ato meramente mecânico, tornando o cálculo da pena uma 'produção em massa', indistinta e igual para todos, sem se observar a devida individualização."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente